Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONVÍVIO MARITAL. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram a sua concessão. Alegações genéricas e desprovidas de provas atuais e robustas acerca da capacidade financeira da parte não são suficientes para a revogação da justiça gratuita concedida. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723, do Código Civil, nos seguintes termos: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O objetivo de constituir família, elemento anímico que distingue referida relação de um simples relacionamento de namoro, ainda que qualificado e de longa duração, reside especialmente na mútua assistência, material e imaterial, e na manutenção de propósitos e objetivos comuns. Ausente a demonstração inequívoca da existência de união estável entre as partes, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.